Tribunal: TJPA
Processo: 0008476-21.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008476-21.2018.8.14.0005

APELANTE: ELIELZA NOBREGA CARNEIRO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA.

DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REASSENTAMENTO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA
.
ÔNUS DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO PRETENSO DIREITO
.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

I-Caso em exame

1-Apelação Cível em razão de sentença que julgou improcedente o pedido da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Reparação por Danos Morais, ajuizada pela
ora Apelante.

II-Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar a existência de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, o direito da Apelante à concessão de unidade em assentamento urbano com pagamento de indenização, decorrente da alegação de enquadrar-se em alguma das modalidades previstas nos critérios de elegibilidade do Plano Básico Ambiental-PBA, à luz do cadastro socioeconômico, atos e revisões posteriores
;
bem como, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

III-
Razões de decidir

3-
Preliminar
de nulidade
. O Juízo
a quo
, em decisão de Id
10452593 - Pág. 1,
determinou a produção de prova oral para a tomada de

depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas, pelo que designou a audiência de instrução e julgamento, fixando prazo para apresentar rol de testemunhas sob pena de preclusão, tendo a Autora sido intimada pessoalmente em
25.04.2019
(Id
10452593 - Pág. 2) e por meio de remessa à Defensoria Pública 02.08.2019 (Id 10452595 - Pág. 2 e Id 10452596 - Pág. 1), deixando entretanto de apresentar referido rol.
Preliminar rejeitada.

4-
Mérito.
O Decreto nº 7.342/2010, que institui o cadastro socioeconômico para identificação, qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, cria o Comitê Interministerial de Cadastramento Socioeconômico, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, instituí o cadastro socioeconômico, como instrumento de identificação, qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, elencando seus requisitos para contemplar os integrantes de populações sujeitos aos impactos previstos.

5-Dos autos, c
onstata-se que a Apelante não demonstrou residência com a formação de família independente financeiramente anterior ao cadastramento e à data de congelamento, em que pese tenha havido a solicitação de documentos para a sua comprovação (Id 10452588 - Pág. 5).

6- Outrossim, observa-se que
a existência de declaração firmada por agente público da Secretaria Municipal de Altamira, no sentido de que a autora morava na zona rural de Altamira (PA) desde o ano de 2008 (10452591 - Pág. 5), o que corrobora juntamente com os demais elementos dos autos de que a Apelante não se enquadra nos critérios de elegibilidade para ser contemplada pelo
Plano Básico Ambiental – PBA.

7-
Ônus da prova
. A
Apelante alega ter cumprido os requisitos necessários para ser contemplada pelo Plano Básico Ambiental – PBA, de forma que competia a esta o ônus de sua comprovação, não podendo ser atribuído o ônus de comprovar fato negativo (o não preenchimento dos requisitos) à parte contrária. Precedentes do STJ.

8-Desta forma, é certo que compete à autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373 I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que o enquadre nos critérios de elegibilidade para ser contemplada pelo
Plano Básico Ambiental
- PBA.

9-Da mesma forma, dependendo o pedido de indenização por danos morais da procedência do pedido principal de inclusão no reassentamento coletivo, não há provimento ao recurso também quanto ao ponto, impondo-se assim, a manutenção da sentença recorrida.

IV-
Dispositivo

10-
Apelação

conhecida e não provida.

______________

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, arts. 373, I e §1º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 08/06/2021, Terceira Turma, Pub. 11/06/2021;
STJ, AgInt no AREsp: 2271223 SP, Rel. Raul Araújo, j. 22/05/2023, Quarta Turma, Pub. 25/05/2023;
TJPA, Apelação Cível nº 0009968-48.2018.8.14.0005, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, J. 03/02/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 de junho de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(processo nº 0008476-21.2018.8.14.0005) interposto por
ELIELZA NOBREGA CARNEIRO
contra

NORTE ENERGIA S/A
em razão da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada pela Apelante.

A sentença fora proferida com a seguinte conclusão:

“Na espécie, entretanto, a autora não atende aos requisitos específicos para o seu enquadramento na modalidade "família convivente". i.e., famílias residentes em imóveis de terceiros com os quais possuem vínculo de parentesco e foi objeto de desapropriação por força da instalação da UHE de Belo Monte.

Isso porque a autora deixou de apresentar qualquer meio de prova que aponte para a fixação de residência e formação de unidade familiar independente economicamente no imóvel desapropriado quando do cadastro e antes da data de congelamento das ocupações em 25/01/2013.

(...)

ISTO POSTO, julgo improcedentes os pedidos formulados na incial, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 487, I, do CPC.

(...)”

Em suas razões, a Apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento da produção de prova testemunhal.

Pretende, ainda, a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova já que a empresa Apelada possui melhores condições de produzir a prova, inclusive munida de documentos em seu poder de interesse dos atingidos, sendo a responsável por elaborar o cadastro socioeconômico e promover o acompanhamento social das famílias atingidas pelas obras da hidrelétrica.

No mérito, aduz que de seu depoimento perante o Juízo a quo, bem como, dos documentos acostados aos autos, é possível auferir que a unidade familiar da Apelante à época da data de corte/congelamento (25 janeiro de 2013), preenchia os critérios de elegibilidade para ser atendida como família agregada / família convivente, pelo Plano de Atendimento da População Atingida do Plano Básico Ambiental da UHE – Belo Monte.

Alega que estava ausente da residência em temporadas, enquanto ela e seu marido labutavam em atividade rural na região, o que não descaracterizava sua residência no imóvel atingido.

Afirma que a Apelada atribui dois pesos e duas medidas às informações apresentadas na oportunidade da “revisão” do Cadastro Socioeconômico (que no caso do imóvel em que residia a Recorrente, consistiu no “primeiro” cadastro socioeconômico), tais documentos, nos quais constaram a identificação do grupo familiar do padrasto e genitora da Recorrente, do grupo familiar da própria Recorrente e seu cônjuge, e do grupo familiar de seu irmão, foi suficiente para que a Recorrida identificasse como atingido o grupo familiar do padrasto e genitora da Recorrente como residente no imóvel atingido, mas não foram tais documentos considerados suficientes para que a Recorrida identificasse como atingidos os grupos familiares da Recorrente / Requerente e de seu irmão.

Sustenta ser descabida a exigência de outros elementos comprobatórios, além dos já constantes nos autos e acima apontados, posto que nem mesmo a Apelada aponta quais seriam os elementos suficientes à satisfazer a identificação do grupo familiar da Recorrente como agregado/convivente, apenas indicando que tais elementos não são em favor da Apelante suficientes.

Discorre sobre as normas que regem a atividade da Apelada, bem como, sustenta que há previsão em normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais de natureza ambiental que buscam resguardar os direitos fundamentais e patrimoniais de pessoas despejadas forçadamente, diante da implantação de empreendimentos de grande impacto socioambiental. Para isso, deveriam ter sido adotadas, em favor da Recorrente (Requerente), as devidas ações mitigatórias e compensatórias previstas no Plano de Atendimento a População Atingida do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte.

Defende que o dano moral decorreu do deslocamento compulsório da Apelante e de seu grupo familiar, provocado pela construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, que causou a perda da moradia, sem que a Apelada adimplisse a obrigação de reassentar a Apelante e sua família em Unidade Habitacional de algum dos RUCs construídos para atender os atingidos pela instalação e operação da UHE Belo Monte.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença para julgar procedente a ação.

A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento e/ou não provimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar a existência de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, o direito da Apelante à concessão de unidade em assentamento urbano com pagamento de indenização, decorrente da alegação de enquadrar-se em alguma das modalidades previstas nos critérios de elegibilidade do Plano Básico Ambiental-PBA, à luz do cadastro socioeconômico, atos e revisões posteriores
;
bem como, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

A Apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento da produção de prova testemunhal.

Contudo, dos autos, observa-se que o Juízo
a quo
, em decisão de Id
10452593 - Pág. 1,
determinou a produção de prova oral para a tomada de

depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas, pelo que designou a audiência de instrução e julgamento, fixando prazo para apresentar rol de testemunhas sob pena de preclusão, tendo a Autora sido intimada pessoalmente em
25.04.2019
(Id
10452593 - Pág. 2) e por meio de remessa à Defensoria Pública 02.08.2019 (Id 10452595 - Pág. 2 e Id 10452596 - Pág. 1), deixando entretanto de apresentar referido rol.

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade arguida.

No mérito
, cumpre registrar que o Plano Básico Ambiental - PBA foi elaborado com o objetivo de mitigar os impactos sociais e ambientais causados pela construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, pelo que estabelece critérios claros para a inclusão de famílias em programas de reassentamento, prevendo a elegibilidade de "famílias conviventes" – aquelas que, possuindo grau de parentesco, residem no mesmo imóvel que a família principal, de forma independente e com autonomia financeira, até a data de congelamento, fixada em 25 de janeiro de 2013.

O Decreto nº 7.342/2010, que institui o cadastro socioeconômico para identificação, qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, cria o Comitê Interministerial de Cadastramento Socioeconômico, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, dispõe,
in verbis
:

Art. 1º-Fica instituído o cadastro socioeconômico, como instrumento de identificação, qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica.

Parágrafo único. Deverá ser assegurada ampla publicidade ao cadastro de que trata este Decreto.

Art. 2º - O cadastro socioeconômico previsto no art. 1o deverá contemplar os integrantes de populações sujeitos aos seguintes impactos:

I - perda de propriedade ou da posse de imóvel localizado no polígono do empreendimento;

II - perda da capacidade produtiva das terras de parcela remanescente de imóvel que faça limite com o polígono do empreendimento e por ele tenha sido parcialmente atingido;

III - perda de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;

IV - perda de fontes de renda e trabalho das quais os atingidos dependam economicamente, em virtude da ruptura de vínculo com áreas do polígono do empreendimento;

V - prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento;

VI - inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros localizados nas áreas do polígono do empreendimento, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações; e

VII - prejuízos comprovados às atividades produtivas locais a jusante e a montante do reservatório, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações.

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste Decreto, o polígono do empreendimento abrange áreas sujeitas à desapropriação ou negociação direta entre proprietário ou possuidor e empreendedor, incluindo as áreas reservadas ao canteiro de obras, ao enchimento do reservatório e à respectiva área de preservação permanente, às vias de acesso e às demais obras acessórias do empreendimento.

Dos autos, observa-se que apesar da alegação da Apelante de ser residente em imóvel rural de propriedade de João de Jesus Silva, esta não
fora identificada como residente no Imóvel durante o levantamento físico da propriedade realizado em 13/12/2011, bem como, não constou do cadastro socioeconômico como residente no imóvel sob exame realizado em 04/05/2012, mas apenas foi identificada como alegada residente no imóvel, quando da revisão do cadastro socioeconômico ocorrida em 01/10/2014
.

Com efeito, observa-se que somente após a data de congelamento em 25/01/2013 é que fora identificada a Apelante. Constata-se, ainda, que a Apelante não comprovou residência com a formação de família independente financeiramente anterior ao cadastramento e à data de congelamento, em que pese tenha havido a solicitação de documentos para a comprovação (Id 10452588 - Pág. 5).

Outrossim, observa-se que
a existência de declaração firmada por agente público da Secretaria Municipal de Altamira, no sentido de que a autora morava na zona rural de Altamira (PA) desde o ano de 2008 (10452591 - Pág. 5), o que corrobora juntamente com os demais elementos dos autos de que a Apelante não se enquadra nos critérios de elegibilidade para ser contemplada pelo
Plano Básico Ambiental – PBA.

Dessa forma, não se observa o preenchimento dos requisitos necessários para ser contemplado pelo Plano Básico Ambiental – PBA, de forma que competia à Apelante o ônus de sua comprovação, cumprindo registrar que não se poderia atribuir o ônus de comprovar fato negativo (o não preenchimento dos requisitos) à parte contrária, senão vejamos o precedente do Superior Tribunal de Justiça abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC
. 3.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021 - grifei)

Ainda sobre a inversão do ônus da prova de fato negativo e sobre a inversão do ônus probatório, tem-se que esta não se opera automaticamente, bem como, que é inviável a atribuição de imputar o ônus de fato negativo, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . "
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
" ( AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021) . 2. "
É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo
" ( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018) . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023 - grifei)

Desta forma, é certo que compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373 I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que o enquadre nos critérios de elegibilidade para ser contemplado pelo
Plano Básico Ambiental
- PBA.

Neste sentido, esta E. Corte assim já se manifestou em caso análogo, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REASSENTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FAMÍLIA CONVIVENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Jéssica Priscila Cardoso da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra Norte Energia S/A. A autora buscava o reconhecimento de seu núcleo familiar autônomo como "família convivente", a inclusão no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e o pagamento de indenização por danos morais, alegando ter sido afetada pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A sentença concluiu que a autora não comprovou os critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental (PBA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a autora/apelante preenche os critérios do PBA para ser reconhecida como beneficiária do reassentamento urbano coletivo;(ii) estabelecer se a empresa requerida, Norte Energia S/A, deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A autora não comprova que residia no imóvel afetado antes da data de congelamento fixada pelo PBA, tampouco que constituía família convivente com autonomia financeira e funcional no período exigido.

2. O cadastro socioeconômico inicial, realizado pela requerida, não incluiu a autora como integrante do núcleo familiar afetado até a data limite de 25 de janeiro de 2013, conforme critérios do PBA. A posterior inclusão no processo de revisão cadastral revelou que sua residência no imóvel começou apenas em julho de 2013, data posterior ao marco temporal estabelecido.

3. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º) não é aplicável ao caso, pois não há elementos mínimos que justifiquem a inversão do ônus probatório. Cabe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O pleito de indenização por danos morais carece de fundamento, uma vez que não foi demonstrada conduta ilícita ou abusiva por parte da requerida. A empresa agiu em conformidade com as normas do PBA, observando os critérios de reassentamento e atendimento às famílias impactadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão no reassentamento urbano coletivo do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte exige comprovação de residência no imóvel impactado antes da data de congelamento, bem como independência funcional e financeira como família convivente.

2. A distribuição dinâmica do ônus da prova depende da existência de elementos que justifiquem a inversão, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade probatória.

3. A condenação por danos morais requer comprovação de ato ilícito ou culposo da parte ré, além de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009968-48.2018.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 - grifei)

Da mesma forma, dependendo o pedido de indenização por danos morais da procedência do pedido principal de inclusão no reassentamento coletivo, não há provimento ao recurso também quanto ao ponto, impondo-se assim, a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025